Tribunal: STF
Processo: ARE 1430497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA EXTINTIVA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. DESCONSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO. BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO DE ICMS. LEI ESTADUAL Nº 2.997/2015. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL POR EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. ABATIMENTO DO PREÇO. OBRIGAÇÃO LEGAL. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O pleito perseguido na demanda é a declaração da obrigação legal imposta à requerida, a fim de garantir o fielcumprimento do benefício de isenção de pagamento do ICMS nas aquisições de óleo diesel praticadas pela autora com a fornecedora do combustível, assim como a restituição dos valores indevidamente cobrados pela Petrobrás, na condição de substituta tributária; aos quais a empresa requerida detém responsabilidade para responder.



    2. Cassação da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da requerida quanto ao pleito declaratório e quanto à restituição dos valores pagos a título de ICMS.



    3. A Lei Estadual nº 1.303, de 20/03/2002, com os acréscimos efetuados pela Lei Estadual nº 2.997/2015, concedeuisenção de ICMS na aquisição de óleo diesel pelas empresas de transporte coletivo urbano de passageiros, autorizando o abatimento no preço praticado pelo fornecedor do óleo diesel do valor do correspondente ICMS incentivado.



    4. Empresa autora que firmou com o Estado do Tocantins Termo de Regime Especial de concessão do benefício edemonstrou atender a todos os requisitos legais necessários.



    5. Pedidos iniciais julgados procedentes para declarar a existência de obrigação legal imposta à requerida no sentido de conceder o desconto referente à isenção do ICMS nas aquisições de óleo diesel pela autora, enquanto perdurar a isenção legal e desde que atendidos os requisitos legais; bem como para condenar a requerida a restituir os valores pagos pela autora a título de ICMS abrangidos pela isenção.



    6. Recurso interposto pela autora conhecido e provido.



    LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS DA CONTA DA EMPRESA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O reconhecimento da legitimidade passiva da empresa requerida quanto ao pedido de restituição das quantiaspagas pela autora a título de ICMS impõe a manutenção dos valores bloqueados na conta da empresa, a fim deresguardar o cumprimento da obrigação da pagar.



    2. Recurso interposto pela requerida conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão central discutida nos autos diz respeito à relação estritamente privada, que tangencia a operação comercial de compra e venda de combustível, pela autora, com a empresa requerida. Em que pesem os contornos de direito tributário a respeito de mencionada isenção fiscal, o fato é que o pedido posto na demanda está subsidiado no descumprimento legal, pela Petrobrás, quanto a não concessão da isenção do ICMS nas compraspraticadas pela empresa autora.



    Assim, a pretensão perseguida na presente lide vai além e narra o descumprimento, pela empresa requerida, quanto ao abatimento do valor correspondente ao ICMS incentivado, cuja isenção foi concedida por lei.



    Nessa senda, a despeito de a empresa autora postular a restituição de valores que foram cobrados a título de ICMS, não se trata de repetição de indébito tributário propriamente dito, mas, ao contrário, de restituição devalores cobrados indevidamente no âmago de relação comercial privada, porquanto foi a própria empresa requerida, na condição de substituta tributária, quem cobrou indevidamente a autora valores correspondente aoICMS incentivado, ao não conceder o abatimento no preço de venda.



    No mais, embora conste nos autos a informação de ter a parte autora ingressado com diversos processos administrativos tributários de ressarcimento de indébito tributário em desfavor do Estado do Tocantins, já tendo, inclusive, recebido algumas quantias na via administrativa (Evento 1, OFIC29-OFIC37 e Evento 109, ANEXO3, autos originários), tal fato não exonera a responsabilidade da requerida em restituir os valores indevidamente cobrados por ela própria.



    A legitimidade para a causa decorre da titularidade dos interesses postos em conflito. Legitimidade passiva ad causam é a legitimidade para responder a uma demanda judicial.



    E a empresa requerida detém responsabilidade para responder pelo pleito inicial, tanto em relação ao pedido de declaração da existência de obrigação legal para realizar o abatimento do valor corresponde à isenção fiscal de ICMS nas aquisições de óleo diesel praticadas pela empresa autora, quanto para restituir os valores indevidamente pagos que estavam abrangidos pela isenção.



    [...]



    Sem delongas, a Lei Estadual nº 1.303, de 20/03/2002, com os acréscimos efetuados pela Lei Estadual nº 2.997/2015, concedeu isenção de ICMS na aquisição de óleo diesel pelas empresas de transporte coletivo urbanode passageiros, autorizando o abatimento no preço praticado pelo fornecedor do óleo diesel do valor do correspondente ao ICMS incentivado.



    E, como visto, a autora atendeu a todos os requisitos legais necessários a obtenção do benefício fiscal, a saber, (I) se tratar de empresa de transporte urbano coletivo, conforme atesta o Contrato de Concessão firmadocom o Município de Palmas; (II) ter firmado o Termo de Acordo de Regime Especial- TARE nº 2.701/2015, renovado através do Aditivo nº 002/2016, com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2016; (III) possuir as instalações adequadas para estocar óleo diesel; (IV) devidamente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).



    Desta forma, diante da previsão legal, não poderia a empresa requerida deixar de conceder o desconto no ICMS do óleo diesel adquirido pela empresa autora, haja vista que com a isenção legal não há espaço para discricionariedade.



    [...]



    Nessa senda, a despeito de a empresa autora postular a restituição de valores que foram cobrados a título de ICMS, não se trata de repetição de indébito tributário propriamente dito, mas, ao contrário, de restituição devalores cobrados indevidamente no âmago de relação comercial privada, porquanto foi a própria empresa requerida, na condição de substituta tributária, quem cobrou indevidamente a autora valores correspondente aoICMS incentivado, ao não conceder o abatimento no preço de venda.



    Daí porque a empresa requerida detém legitimidade para responder pela demanda e, assim, restituir os valores indevidamente cobrados por ela própria.



    No mais, quanto a eventuais valores já repassados ao Estado do Tocantins, incumbe à empresa requerida buscar as vias próprias para resguardar seu alegado dirieto.



    Logo, o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa requerida para responder a demanda impõe a manutenção dos valores bloqueados na conta da empresa, que encontram-se depositados judicialmente, a fim de resguardar o cumprimento da obrigação de devolução de valores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente